Tribunal: TJBA
Processo: 8032284-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032284-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: MIRIAN DA FONSECA SEIXAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA, INCLUSIVE DOS MATERIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar cobertura de procedimento médico-hospitalar relacionado ao Implante Transcateter de Prótese Aórtica (TAVI) em favor da agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura de material necessário à realização de procedimento, sob o fundamento de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, quando existe cobertura contratual para a patologia e o material está ligado ao ato cirúrgico. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ao custeio de próteses, sempre que estas estejam ligadas ao ato cirúrgico, sendo a recusa injustificada quando o material for indispensável ao sucesso do procedimento coberto. 4. Na hipótese dos autos, a negativa baseada em exclusão contratual não prospera, pois se trata de procedimento cardíaco com utilização de prótese (TAVI) ligada ao ato cirúrgico, sendo que, existindo previsão contratual para a patologia, o plano de saúde obrigou-se aos tratamentos inerentes, conforme interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 5. Assim, o exame superficial dos fólios revela a probabilidade do direito vindicado pela agravada, que comprovou o vínculo contratual, a existência e gravidade da doença cardíaca, solicitação médica, além da necessidade de internação para o tratamento indicado. IV. Dispositivo 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032284-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada MIRIAN DA FONSECA SEIXAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20